Tribunal: STF
Processo: AI 708298
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PETIÇÃO. PROTOCOLO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Esta Corte possui larga jurisprudência no sentido de que a data a ser considerada para se aferir a tempestividade do recurso é aquela do efetivo ingresso da petição no protocolo da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a data da remessa postal. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.